Tribunal: TJDFT
Processo: 0702576-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0702576-84.2022.8.07.0000 Agravante WALDYR LOPES DE SOUZA JUNIOR Agravado FERNANDA GUIMARAES HERNANDEZ Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Ação Monitória, inverteu o ônus probatório sob o fundamento de que “no atinente ao inciso III do referido dispositivo [357 do CPC], inverto o ônus da prova devendo este recair sobre o requerido, observado o comando do art. 373, II, do CPC”. O Agravante sustenta que “a prova de não se tratar de empréstimo é negativa/diabólica, ou seja, impossível de ser produzida” e que cabe à Autora, ora Agravada, o ônus de comprovar que a transferência de numerário bancário se deu em razão do alegado empréstimo, o que não foi feito e desatende ao disposto no Art. 700 do Código de Processo Civil. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que seja atribuída à Agravada o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do Art. 373, inciso I, e Art. 700 do Código de Processo Civil. Preparo regular ID 32265055. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame, não reputo presentes os requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Com efeito, restou incontroverso nos autos originários que o Agravante recebeu da Agravada a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo que esta afirma que a transferência bancária se deu em razão de empréstimo concedido àquele, enquanto que o Agravante sustenta que o valor foi pago por serviços prestados. Dessa forma, o MM. Juiz fixou como ponto controvertido a natureza do valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ou seja, se sua transferência foi feita a título de empréstimo ou pagamento por serviços prestados, e atribuiu ao Réu o ônus da prova (Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil). É certo que em Ação Monitória incumbe ao Autor o ônus de instruir a petição inicial com prova escrita, sem eficácia de título executivo, e ao Réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado em Juízo. Portanto, incontroverso nos autos o recebimento da quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), incumbe ao Réu provar em Juízo sua alegação de que a recebeu como pagamento de serviços prestados. À guisa de ilustração, confira-se a jurisprudência: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Nos Embargos ajuizados em Ação Monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do Embargante." (AgRg no Ag 1361869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011, DJe 28/2/2011) 2. A divergência jurisprudencial deve vir demonstrada pelo cotejo analítico entre acórdãos recorridos e paradigmas que tenham a mesma base fática, sem o que dela não se conhece. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1016005/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018). À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator